Tribunal: TJBA
Processo: 8103872-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103872-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UILSON BRESSY DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AJUIZAMENTO DE
AÇÃO REVISIONAL
.
CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA
.
TEMA 1132, DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO,
ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS DA COMARCA DE DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
MORA CARACTERIZADA.
DEVOLUÇÃO AO DEVEDOR DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu contrato que constituiu garantia fiduciária e consolidou a propriedade e posse do bem apreendido no patrimônio do Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: i) analisar se deve o trâmite processual ser suspenso, em razão do julgamento do Tema 1132, pelo STJ; ii) analisar se há conexão e prejudicialidade dos presentes autos em relação a ação revisional que versa sobre o mesmo contrato de alienação fiduciária; iii) analisar se a notificação deve ser enviada pelo cartório da comarca do domicílio do devedor; e iv) analisar se devem ser devolvidas ao devedor as parcelas pagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Recursos Especiais de nº 1951662/RS e 1951888/RS, afetados como paradigmas pelo Superior Tribunal de Justiça para a definição de tese em sede de julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1132), já foram devidamente julgados pela Corte Superior, não havendo que se falar em sobrestamento do trâmite recursal em apreço.

4. Dispõe a Súmula nº 380, do STJ, que “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
"; De outra parte, nos termos da Súmula 235, do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

5. Não havendo sido constatada, pelo Juízo que julgou a Ação Revisional, a abusividade das cláusulas e encargos do contrato de alienação fiduciária que instrui a presente Ação de Busca e Apreensão, não há que se falar em prejudicialidade desta ou em conexão de ambas, uma vez que não restou afastada a mora, o que legitima o trâmite da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

6. Tampouco há exigência de que a notificação seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos da Comarca do domicílio do devedor, havendo prova de sua regular constituição em mora, tendo em vista que a notificação foi enviada ao mesmo endereço constante no instrumento contratual.

7. O regular exercício do direito da credora fiduciária de alienar o veículo a terceiros, quando não purgada a mora pelo devedor, não gera a este o direito de ter devolvidos os valores pagos. Possui o devedor, isto sim, direito à devolução de eventual saldo remanescente do valor apurado na venda do bem, abatido o principal, juros, comissões, taxas, cláusula penal e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-lei 911/1969, art. 2
o
,
caput
e § 1
o
; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 380, Súmula 235, Tema 1132; STJ, AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015; TJBA, Apelação, Número do Processo: 0018080-34.2012.8.05.0080, Relator(a): Marcia Borges Faria, Publicado em: 20/01/2020; TJ-BA - APL: 80169540620198050001, Relator.: Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2020; TJ-BA - APL: 05009834920188050113, Relator.: Adriano Augusto Gomes Borges, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8103872
-
42
.20
21
.8.05.00
01
, sendo Apelante
Uilson Bressy dos Santos Junior
, e Apelado
Banco J. Safra S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto
do relator
.

Salvador, .